Tribunal: CARF
Processo: 11080.906373/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906373/2008-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.281 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta:
i. Confirme a autenticidade dos depósitos judiciais (e-Fl. 112 a 1188), bem como averigue se as
parcelas destes, no valor de R$ 20.343,58, referem-se às estimativas de CSLL do AC 2005,
conforme contabilizado pelo contribuinte, e se estas parcelas encontram-se aptas e disponíveis a
compor o saldo negativo da apuração do ano-calendário 2005;
ii. Anexe ao presente processo a cópia integral da DIPJ 2006, exercício 2005.
iii. Anexe ao processo a cópia integral do processo judicial citado pelo contribuinte, qual seja o
Mandado de Segurança no 97.00.00558-5.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-37.029, da
5a Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação apresentadas pelo
contribuinte para quitar débitos de estimativas mensais de contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL – código 246901, dos períodos de apuração mensais de janeiro a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906373/2008-25
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906373/2008-25

abril/2006 e junho/2006. O contribuinte indica como crédito saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 50.198,59.
A Repartição de origem, nos termos do Despacho Decisório, No de Rastreamento:
775539075, datado de 18/07/2008 (fl. 02), concluiu por não reconhecer o direito
creditório ao interessado, pois o saldo negativo de CSLL informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no valor de R$ 50.928,98
não correspondente ao saldo negativo informado no Per/Dcomp (R$ 50.198,59).
Na manifestação de inconformidade (fls. 28 a 39) apresentada em 28/08/2008, o
interessado alega, em síntese, que:
- o saldo negativo informado no Per/Dcomp difere do valor apurado no DIPJ, tendo em
vista que não consta no Per/Dcomp o valor do depósito judicial efetuado a maior (R$
730,39). Informa que o valor do depósito judicial somente passa a ser crédito líquido e
certo e passível de compensação com o trânsito em julgado da decisão judicial que
estava a amparar sua pretensão;
- no demonstrativo parcelas crédito DIPJ ficha 17 – na linha 52 foi informado o valor
total da CSLL mensal paga por estimativa mensal – R$ 225.184,44 e na linha 48 foi
informado o valor total de CSLL Retenção Fonte p/Órgão Público – R$ 8.836,80,
correspondente ao total de R$ 234.021,24;
- o valor total da CSLL paga por estimativa mensal informada na linha 52– ficha 17 –
DIPJ (R$ 225.184,44), está composto de pagamentos efetuados por DARF no total de
R$ 170.761,85, compensação efetuada através do Per/Dcomp (retificador em 20/03/07 –
no 20452.18572.280307.1.7.036517) no valor de R$ 33.348,62 e o valor do depósito
judicial no total de R$ 21.073,97;
- no demonstrativo parcelas crédito Per/Dcomp foi informado somente o valor total de
CSLL retenção fonte p/Órgão Público R$ 8.836,80, o total de pagamentos efetuados por
DARF R$ 170.761,85 e a compensação através do Per/Dcomp (retificador em 20/03/07
– no 20452.18572.280307.1.7.036517) no valor de R$ 33.348,62. Sendo a diferença de
R$ 21.073,97 corresponde aos depósitos judiciais.
Ao final, pede a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações
efetuadas.
É o Relatório.”

Como mencionado, a DRJ reconheceu parte do crédito, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O contribuinte tem direito a compensar a contribuição paga a maior que a devida
apurada na declaração, ou, ainda, pleitear administrativamente a restituição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) A questão a ser decidida é definir se o contribuinte possui o crédito informado no
Per/Dcomp no valor de R$ 50.198,59, a título de saldo negativo de CSLL no período de
apuração 01/01/2005 a 31/12/2005.
Para tanto, faz necessário confirmar a CSLL retida na fonte efetuada por Órgão Público,
que foi informada no Per/Dcomp no valor de R$ 8.836,80 e a quitação pelo contribuinte
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906373/2008-25

das estimativas mensais da CSLL do período-base, origem do referido saldo negativo,
lembrando que o ônus de provar o crédito cabe ao contribuinte, que o alega.
Em relação à CSLL retida na fonte informada no Per/Dcomp, não há divergência com
as DIRFs entregues pelas fontes pagadoras (Órgãos Públicos), conforme segue:

Em relação às estimativas mensais de CSLL informadas em DCTF/DIPJ, confirma-se a
quitação, por DARF ou por compensação, os seguintes valores:

Considerando os valores acima confirmados no total de R$ 212.947,27 (R$ 8.836,80 +
R$ 204.110,47) e que na DIPJ do ano-calendário de 2004 apresentada consta apuração
de contribuição devida declarada de R$ 183.092,26, resulta, efetivamente, em saldo
negativo da CSLL em 31/12/2005 de R$ 29.855,01.
Registra-se que o saldo negativo apurado de R$ 29.855,01, corresponde exatamente a
diferença entre o saldo negativo informado na DIPJ (R$ 50.928,98) e os depósitos
judiciais efetuados no total de R$ 21.073,97, que a defesa informa somente ser crédito
líquido e certo e passível de compensação com o trânsito em julgado da decisão judicial
que estava a amparar sua pretensão.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela alteração do Despacho Decisório de fl. 02, para reconhecer
o direito creditório no valor de R$ 29.855,01, a título de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2005 (período de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2005),
possibilitando homologar as compensações declaradas até esse limite.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 70), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
31/05/2012 (e-Fls. 72 a 81).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906373/2008-25

I.
Que o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 é de R$
50.198,95, já descontado o valor do depósito judicial realizado a maior na
quantum de R$ 730,39;
II.
Que em razão desse valor a maior do depósito judicial, constatou-se a
diferença do Saldo Negativo apurado na DIPJ e o informado na DCOMP;
III.
Que “em relação aos depósitos judiciais, há de ser incluído o valor de
R$ 20.343,58 na apuração do Saldo Negativo de DIPJ, devendo apenas o
valor dos depósitos judiciais efetuados a maior (R$ 730,39), ser excluído
do Saldo Negativo original utilizado nas Declarações de Compensação
(PER/DCOMP’S) levadas a efeito pela Contribuinte, ora Recorrente,
situação que de fato ocorreu no caso sem tela”.
IV.
Por fim, conclui: “Portanto, há de ser incluído no Saldo Negativo DIPJ
apurado pela Autoridade Fazendária (R$ 29.855,01) o valor de R$
20.343,58, com exceção dos depósitos judiciais efetuados a maior (R$
730,39), devendo assim, ser reconhecido o Saldo Negativo de DIPJ
(2005), no valor de R$ 50.198,50, possibilitando à Contribuinte, ora
Recorrente, efetuar as compensações até o limite desse Saldo Negativo
apurado (Saldo Negativo original PER/DCOMP).”
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, o presente processo, a verificar o direito creditório informado em
DCOMP como decorrente de pagamento Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2005, no
valor de R$ 50.198,50.
Tem-se que a controvérsia remanescente reside em parcelas de depósitos judiciais
efetuados pelo contribuinte (e-Fls. 112 a 118), em que teria pago CSLL do ano-calendário 2005,
e que estariam em discussão judicial em Mandado de Segurança no 97.00.00558-5.
Analisando-se a Ficha 17 da DIPJ 2006 (e-Fl. 110) verifica-se que o contribuinte
alocou as parcelas desses depósitos judiciais como pagamento de estimativas mensais, sendo o
valor de R$ 204.110,47 referente ao DARF confirmado pela DRJ; R$ 20.343,58 o valor dos
depósitos judiciais que o contribuinte entende devido; e R$ 730,39 o valor que o contribuinte
entende que pagou a maior no depósito judicial, totalizando a quantia de R$ 225.184,44, o que
coincide com o valor escriturado:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906373/2008-25

Entretanto, o contribuinte não especifica como foram apurados esses depósitos
judiciais, o que fora discutido no processo judicial, e como foram contabilizados na apuração do
Saldo Negativo, limitando-se a argumentar que o processo judicial transitou em julgado, e que os
depósitos judiciais deveriam ser computados na apuração do Saldo Negativo.
Além disso, não consta nos autos do processo a íntegra da DIPJ 2006, nem a cópia
do processo judicial para que se possa analisar tais informações.
Nesse sentido, entendo que a diligência é medida necessária, para que se possa
solicitar os documentos supracitados, bem como para que a DRF confirme a autenticidade dos
depósitos judiciais (e-Fl. 112 a 118), e averigue se as parcelas destes, no valor total de R$
20.343,58, referem-se a estimativas de CSLL do AC 2005, conforme contabilizado pelo
contribuinte e, ainda, se estas parcelas encontram-se aptas e disponíveis a compor o saldo
negativo da apuração do ano-calendário 2005.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Confirme a autenticidade dos depósitos judiciais (e-Fl. 112 a 1188), bem
como averigue se as parcelas destes, no valor de R$ R$ 20.343,58,
referem-se as estimativas de CSLL do AC 2005, conforme contabilizado
pelo contribuinte, e se estas parcelas encontram-se aptas e disponíveis a
compor o saldo negativo da apuração do ano-calendário 2005;
ii.
Anexe ao presente processo a cópia integral da DIPJ 2006, exercício 2005.
iii.
Anexe ao processo a cópia integral do processo judicial citado pelo
contribuinte, qual seja o Mandado de Segurança no 97.00.00558-5.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.281 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906373/2008-25

manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital